Tribunal: TJDFT
Processo: 0713478-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE EM CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. RESOLUÇÃO N. 02/2015 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica do Distrito Federal, cuja posse foi indeferida sob o argumento de não atendimento à carga horária mínima exigida pela Resolução CNE/CP no 2/2019, julgou improcedente o pedido e denegou a segurança. A impetrante sustenta que seu diploma, obtido sob a vigência da Resolução CNE/CP no 2/2015, atende aos requisitos do certame.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em definir se a impetrante possui direito líquido e certo à posse no cargo de Professor de Educação Básica, considerando que seu diploma de Licenciatura em Pedagogia foi obtido sob a vigência da Resolução CNE/CP no 2/2015, a qual previa carga horária mínima inferior à exigida pela Resolução CNE/CP no 2/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo quando houver violação ou risco iminente de violação por ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009.
4. A Resolução CNE/CP no 2/2019 assegura o direito dos que concluíram o curso na vigência da Resolução CNE/CP no 2/2015, conforme previsto em seu art. 28.
5. A impetrante obteve diploma de Licenciatura em Pedagogia registrado e válido, atendendo aos requisitos previstos no edital do concurso, conforme a normatização vigente à época da conclusão do curso.
6. O indeferimento da posse da impetrante configura exigência indevida de requisito não previsto no edital, violando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
7. Precedentes do Tribunal confirmam que a conclusão de curso sob normatização anterior não destitui a validade do diploma para fins de posse em cargo público.
IV. DISPOSITIVO
8. Segurança concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o e art. 25; Resolução CNE/CP no 2/2015, art. 14; Resolução CNE/CP no 2/2019, arts. 10 e 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, MS no 0705282-74.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível, j. 19/07/2021; TJDFT, MS no 0729095-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 2a Câmara Cível, j. 07/10/2024.
(g)